Tribunal: TJMT
Processo: 1030716-81.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030716-81.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0017-53 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), ICARO AVELINO CARDOSO PESSOA - CPF: 009.996.841-08 (APELADO), NATALLY EMELLY MIRANDA RIBEIRO - CPF: 033.403.801-47 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

APELADO(S):

ICARO AVELINO CARDOSO PESSOA
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. VEÍCULO DANIFICADO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CARACTERIZADA.
DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO DES
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença da 3ª Vara Cível de Cuiabá, que condenou a empresa apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de supostos danos causados ao veículo do apelado no estacionamento do supermercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside na verificação da responsabilidade do estabelecimento comercial por danos ocorridos em seu estacionamento, bem como na suficiência das provas apresentadas para embasar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O estacionamento oferecido pelo supermercado configura atrativo comercial, impondo à empresa o dever de guarda e vigilância dos bens de seus clientes, nos termos da Súmula nº 130 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, não
dependendo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

5.
A ausência de apresentação das imagens do sistema de monitoramento interno do supermercado impede a comprovação de excludente de responsabilidade e reforça a obrigação de indenizar.

6.
Manutenção da condenação pelos danos materiais e morais, com valor indenizatório razoável e proporcional ao prejuízo experimentado pela parte apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O estabelecimento comercial que disponibiliza estacionamento, ainda que gratuito, responde objetivamente pelos danos causados a veículos de clientes em suas dependências.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 130; TJMT, Apelação Cível nº 1002845-04.2020.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 13/12/2023, DJE 15/12/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível contra sentença da 3ª Vara Cível de Cuiabá, que condenou a empresa apelante a pagar R$ 5.008,81 (cinco mil e oito reais e oitenta e um centavos) por danos materiais e R$ 6.000,00
(seis mil reais)
por danos morais, devido a uma suposta colisão no estacionamento
do supermercado
, que teria causado danos ao veículo
do apelado
enquanto el
e
fazia compras.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar
.

1.1. Da nulidade
de sentença – Violação ao Princípio da Adstrição
.

2. Mérito.

2.1. Da inexistência de ato ilícito praticado pelo supermercado apelante – Culpa exclusiva do
apelado

2.
2.
Da inexistência de imagens do sistema
CFTV.

2.3.
Da
ausência de provas acerca dos danos morais
.

2.4
. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

2.5.
Da inocorrência dos danos materiais.

2.6. Do prequestionamento.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
266338275
), rebatendo as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

APELADO(S):
ICARO AVELINO CARDOSO PESSOA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível contra sentença da 3ª Vara Cível de Cuiabá, que condenou a empresa apelante a pagar R$ 5.008,81 (cinco mil e oito reais e oitenta e um centavos) por danos materiais e R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais, devido a uma suposta colisão no estacionamento do supermercado, que teria causado danos ao veículo do apelado enquanto ele fazia compras.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1
.
Da nulidade de sentença – Violação ao Princípio da Adstrição.

Pleiteia, preliminarmente, a parte apelante a nulidade da sentença em razão da violação ao Princípio da Adstrição, argumentando que “diante do exposto, a sentença que deferiu indenização por dano material não pleiteado na inicial deve ser declarada nula, em razão da ofensa aos artigos 9º, 10, 141 e 492 do CPC”.

É cediço que o Princípio da Adstrição, também conhecido como Princípio da Congruência, estabelece que o provimento judicial deve se limitar ao que foi pedido pelas partes na demanda. Logo, o magistrado não pode decidir além ou de forma diversa do que foi pleiteado, devendo respeitar os limites do pedido e da causa de pedir, consoante os
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Desse modo, entendo que não assiste razão ao apelante, isto porque o pleito por dano material está consubstanciado na pretensão de reparo do veículo, conforme o item 'c' da peça exordial (ID 266337280).

Diante dessas considerações, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.
Da exclusão de responsabilidade por ato de terceiro.

Sustenta
a parte apelante, que o
dano causado por terceiros
no veículo da parte apelada
ocorrido no estacionamento
do supermercado apelante
,
se deu por culpa exclusiva do consumidor
, asseverando que
: “
não há qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte da
Recorrente, de maneira a configurar um dos requisitos indispensáveis para a caracterização da responsabilidade civil,
não se pode culpar a Recorrente por ato exclusivo do autor
”
.

Assim, conclui a apelante que “
desse modo,
resta evidentemente configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima
, portanto a presente demanda merece ser reformada e julgada improcedente
” (ID
266338271
– p.
1
4).

Pois bem. Após detido exame dos autos, concluo que a r. sentença guerreada deve ser mantida, apesar das alegações da parte apelante, especialmente no que tange à suposta culpa exclusiva da vítima.

Entendo que razão não assiste à apelante, pois o estacionamento oferecido pela empresa apelante configura um verdadeiro atrativo comercial, o que impõe à empresa a responsabilidade pela segurança dos bens de seus clientes, bem como pela integridade física e psíquica dos consumidores enquanto estiverem em suas dependências.

A gratuidade do estacionamento é uma cortesia que não exclui o dever de guarda e vigilância da empresa, a qual se vale desse recurso para atrair clientes.

Ademais,
conquanto
a empresa apelante argu
mente
pela excludente de responsabilidade contra si, alegando culpa
da vítima
, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), mediante Súmula 130, dispõe:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”

Portanto, no caso dos autos, os argumentos fático-jurídicos expostos pela parte apelante e o conjunto probatório encartado aos autos, ficou comprovado
a responsabilidade civil da parte apelante
,
pelos danos ocasionados ao veículo
do consumidor,
ocorrido nas dependências
supermercado
apelante, sem qualquer indício de que
o apelado
tenha contribuído para a ocorrência dos fatos, resplandecendo assim, o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90).

Ônus do qual não se desincumbiu, a parte apelante, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – NOTA FISCAL COMPROVATÓRIA DA COMPRA REALIZADA NO LOCAL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA POR PARTE DA RÉ – PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O estabelecimento comercial que oferece o serviço de estacionamento, ainda que de forma gratuita, responde pela reparação de dano ou pelo furto de veículo ocorrido em suas dependências, uma vez que o estabelecimento comercial colocou à disposição do público um serviço que, pela lógica, deve ser eficiente, de modo que qualquer dano ali causado ao usuário deve ser reparado.

2. Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbiu.

3. No que se refere ao “quantum” da reparação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(N.U 1002845-04.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 15/12/2023) (grifo nosso)

Imperioso destacar, que o apelado
solicitou por escrito
as imagens das câmeras de segurança
(ID 266337286)
com intuito de identificar
o que ou quem causou os danos ao veículo, contudo,
a parte apelante manteve-se inerte.

Diante dessas considerações,
entendo que restou comprovado a responsabilidade civil da parte apelante
, motivo pelo qual, deve ser mantido a r. sentença.

2.
2. Da inexistência de danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral
dano
ao veículo automotor de propriedade do apelado
, ocorrido nas dependências
do supermercado apelante
, sem qualquer indício de que a consumidora tenha contribuído para a ocorrência dos fatos, que sem dúvida, gera desconforto, aflição, medo e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa maneira, é devida a indenização à parte apelada, diante da falha na prestação do serviço pela parte apelante, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

2.
3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

2.4. Da inocorrência dos danos materiais.

Com relação a tal tese recursal, entendo que não merece acolhida, isto porque, compulsando os autos,
verifica-se que
a parte apelada comprovou
a extensão d
os danos suportados, consoante fotos d
as avarias no veículo
(ID 266337288)
, bem como,
orçamento
para o conserto
do bem móvel.

É cediço que o dano material não se presume, deve ser comprovado a sua extensão, a teor do que prescreve o art. 944 do Código Civil:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Diante dessas considerações,
comprovado os danos materiais,
rejeito
o presente pleito recursal.

2.5. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 1
8
% (
dezoito
por cento).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025